Tribunal: TJSP
Processo: 9164067-48.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação da primeira apelante, para determinar que os honorários advocatícios sejam repartidos entre

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação da primeira apelante, para determinar que os honorários advocatícios sejam repartidos entre as partes, observada a gratuidade da justiça concedida e negou provimento à apelação do segundo apelante – Condenação de particular ao ressarcimento de ente público – TEMA no 905, supra citado, que se aplica somente quando a Fazenda Pública é condenada, o que não é o caso dos autos – ACÓRDÃO mantido.